Tribunal: TJDFT
Processo: 0730134-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730134-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravadas: Regina Celia de Lemos Rolo Meigan Sack Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela associação Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0708684-63.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nos termos do art. 525, § 6o, do NCPC, será dado efeito suspensivo à impugnação quando, garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, o executado apresentar fundamentos relevantes e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. No presente caso, a despeito das alegações deduzidas na impugnação, tem-se que a executada não garantiu o juízo na forma exigida pelo artigo supracitado, tendo em vista que depositou valor menor do que o executado. Uma vez que o juízo não está garantido, não é possível atribuir efeito suspensivo à impugnação. À exequente para se manifestar sobre a impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 61847592), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença oferecida na origem. Afirma que o efetuou o depósito do valor incontroverso da dívida, o que configura a hipótese de garantia do juízo e autoriza a concessão do pretendido efeito suspensivo, de acordo com a regra prevista no art. 525, § 6o, do CPC, não podendo ser utilizado como parâmetro, para essa finalidade, o montante da dívida indicado pelos credores, em razão de excesso na sua quantificação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a suspensão do curso do incidente processual instaurado na origem até que seja procedido o exame da impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61847599) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61847598) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conferir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela recorrente nos autos do processo de origem, de modo a obstar a prática de atos expropriatórios em seu desfavor. A regra prevista no art. 525, § 6o, do CPC, preceitua que o manejo de impugnação, pelo devedor, ao cumprimento de sentença, não impede a prática de atos de expropriação com a finalidade de satisfação do crédito, ressalvada a hipótese de concessão de efeito suspensivo à impugnação. A concessão do efeito suspensivo depende, dentre outros requisitos igualmente relevantes, da garantia do juízo pelo devedor, por meio de “penhora, caução ou depósito suficientes” (Ressalvam-se os grifos). No caso em deslinde a devedora efetuou o depósito, em juízo, da quantia de R$ 82.877,35 (oitenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), por ela considerada incontroversa e suficiente. Ocorre que as credoras, por ocasião da instauração do incidente processual, apontaram como devido o montante de R$ 98.735,00 (noventa e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais), consideravelmente superior ao valor depositado pela devedora, sendo certo que o alegado excesso na quantificação da dívida será reconhecido ou afastado pelo Juízo singular ao promover o exame da peça de impugnação aludida. No presente momento da marcha processual não é possível presumir a ocorrência do equívoco na elaboração dos cálculos do montante do crédito, mesmo porque trata-se de questão ainda não examinada pelo Juízo singular, de modo que o proferimento de decisão a esse respeito, no presente monento, configuraria indevida supressão de instância. Assim, o montante referente ao depósito efetuado pela recorrente abrange apenas parte do débito e não é suficiente para a finalidade de garantia do juízo e, por conseguinte, não autoriza a atribuição de efeito suspensivo à impugnação por ela apresentada. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 525, CPC. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinta a execução apenas quanto à obrigação principal e deferiu a penhora quando ao débito remanescente, relativo aos valores devidos a título de multa pelo não cumprimento voluntário do débito. 1.1. Pretensão da executada de cassação da sentença. Afirma que juntou tempestivamente sua impugnação tornando o valor controverso, no entanto, o juízo rejeitou a impugnação e determinou o bloqueio de valores ao arrepio do trâmite legal. 2. Da preliminar de não conhecimento do recurso em razão do princípio da dialeticidade - rejeição. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações do apelado, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença. 3. Nenhuma irregularidade se manifesta no procedimento adotado pelo magistrado, a uma porque a parte foi devidamente intimada para cumprir a obrigação, a duas porque não garantiu o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente para atribuir efeito suspensivo à impugnação apresentada, como manda o art. 525, §§ 6o e 7o, do CPC. 3.1. A apresentação da impugnação não impede a prática dos atos executivos se não preenchidos os requisitos do art. 525 do CPC. 3.2. Soma-se o fato de que a apelante expressamente informou que "não se opõe à satisfação do crédito do executado por meio do bloqueio de valores via Bacenjud", requereu a satisfação da dívida com liberação de todos os outros bloqueios realizados e a extinção do feito com a resolução de mérito. 3.3. A impugnação oposta em relação ao segundo bloqueio de valores realizado também veio desprovida de caução, não havendo se falar em nova intimação para cumprimento voluntário do débito. 4. Precedente: "(...) A concessão do efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença é medida excepcional, somente sendo admitida quando presentes os Processo Civil, quais sejam: a) requerimento do Impugnante; b) estar garantido pressupostos estabelecidos no artigo 525, § 6o, do Código de o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes; c) a fundamentação da impugnação ser relevante; e d) o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Tais requisitos são necessários e cumulativos, de sorte que, em não havendo o preenchimento de dois dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, quais sejam a relevância da fundamentação, bem como a garantia integral do Juízo, inviável se torna a concessão de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença. (...)." (07274146220208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 18/2/2021). 5. Encontram-se atendidos os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade. 6. Apelo improvido.” (Acórdão 1371843, 07164527920178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo pelo Juiz se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, estiverem presentes a relevância da argumentação, a existência de grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia integral do juízo. 2. Se não foi efetivada a garantia integral do Juízo, incabível a concessão do efeito suspensivo. Após o transcurso do prazo para pagamento, a execução deve prosseguir regularmente, conforme previsto no art. 525, §6o, do CPC/15, não havendo impedimentos legais para que seja determinado bloqueio judicial de ativos financeiros. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1263025, 07063899020208070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 525, §6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme disposto no art. 525, §6o, do Código de Processo Civil, a impugnação à fase de cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo somente se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, fizerem-se presentes os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) existência de grave dano de difícil ou incerta reparação; c) garantia integral do juízo. 2. A ausência do preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 525, §6o do Código de Processo Civil, impede a suspensão dos atos executivos 3. Não se mostra possível reconhecer que a mera apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1189719, 07067305320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator